Tribunal: TJMT
Processo: 1025529-15.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025529-15.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MATHEUS ANDRE ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.099.081-66 (EMBARGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DEVER DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu o inadimplemento do dever de prestar contas em contrato de alienação fiduciária e assegurou ao consumidor o direito à restituição de valores pagos, diante da inércia do credor e ausência de prova idônea. Alegação de contradição quanto ao procedimento da ação de exigir contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao decidir pela restituição de valores ao consumidor antes da intimação formal para apresentação de contas, conforme previsto no art. 550 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu o descumprimento do dever de prestar contas, diante da inércia processual da instituição financeira e da apresentação intempestiva de documento unilateral e destituído de eficácia probatória.

5. A argumentação da parte embargante revela contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que alega vício procedimental, sustenta a inexistência de saldo remanescente, apresentando documentos fora do tempo processual.

6. A confusão entre os institutos do CPC e do Decreto-Lei nº 911/1969 revela a improcedência da tese recursal, já que a obrigação de prestar contas decorre da atuação do credor fiduciário como administrador de interesse alheio, cabendo-lhe demonstrar o valor da alienação e eventual saldo devedor, como assentado pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vício material ou formal no acórdão inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

2. A parte não pode se valer dos embargos para rediscutir o mérito da decisão ou veicular inconformismo com a conclusão do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025529-15.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: MATHEUS ANDRE ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por MATHEUS ANDRE ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA, tendo como objeto a prestação de contas relativa ao contrato de alienação fiduciária n.º 132792310 e a consequente restituição dos valores pagos, estimados em R$ 30.144,80.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que este teria ultrapassado os limites da primeira fase da ação de exigir contas ao condená-lo à restituição de valores, sem antes determinar, expressamente, a apresentação das contas no prazo legal, conforme disciplina o art. 550 do CPC.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos para sanear a suposta contradição, determinando-se a intimação para prestação de contas, com afastamento da condenação ao ressarcimento na fase inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 339823377.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração possuem fundamentação legal no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, o recorrente busca, sob o rótulo de contradição, rediscutir os fundamentos que sustentaram a manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento do dever de prestar contas e assegurou ao consumidor o direito à restituição dos valores pagos, diante da inércia processual da instituição financeira e da juntada extemporânea de documento unilateral e destituído de valor probatório.

Ademais, o próprio argumento do embargante é contraditório, uma vez que pontua “
Ocorre que a ação de exigir contas tem duas fases distintas: em um primeiro momento, discute-se a existência do dever de prestar as contas e, sucessivamente, caso haja essa obrigação, analisa-se a existência de eventual saldo devedor após a prestação das contas”,
entretanto, em sede recursal apresente
prints
de telas asseverando que inexiste saldo a remanescer.

Ao arremate, o banco embargante confunde à ação de prestar contas constante do art. 550 do CPC, com o instituto de prestar contas contido no decreto Lei
Nº 911/69
.

Cito:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO Nº 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto nº 911/69.1.
É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13 .043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.(grifo)
2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes.2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus .3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente
. (STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

A irresignação deduzida nos presentes embargos, assim, não se funda em vício intrínseco ao julgado, mas sim em inconformismo com a conclusão a que chegou esta Câmara, o que desborda do escopo do recurso interposto e atrai sua rejeição.

Em síntese, inexiste contradição a ser sanada, sendo vedado à parte utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026